Tribunal: TJSP
Processo: 1009268-27.2018.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-03
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
*Ação regressiva - pretensão da seguradora autora ao ressarcimento de valores pagos ao seu segurado em decorrência de avarias nos equipamentos elétricos causadas por oscilação na rede elétrica pertencente à ré - documentos que instruem a inicial que bem comprovam a contratação do seguro e ressarcimento ao segurado após apuração das avarias, causadas por sobrecarga elétrica - responsabilidade

Ementa:
*Ação regressiva - pretensão da seguradora autora ao ressarcimento de valores pagos ao seu segurado em decorrência de avarias nos equipamentos elétricos causadas por oscilação na rede elétrica pertencente à ré - documentos que instruem a inicial que bem comprovam a contratação do seguro e ressarcimento ao segurado após apuração das avarias, causadas por sobrecarga elétrica - responsabilidade objetiva da requerida, não havendo comprovação da existência de qualquer excludente - sub-rogação em todos os direitos do consumidor - precedentes da jurisprudência - demanda procedente - recurso provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000269653
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009268-27.2018.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante SUL
AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, é apelado ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram provimento ao recurso. Vencido o 2o Desembargador que declara.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO, MIGUEL PETRONI NETO, MAURO
CONTI MACHADO E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 35858
APEL.No: 1009268-27.2018.8.26.0068
COMARCA: BARUERI
APTE : SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
APDO : ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO
PAULO S/A
*Ação regressiva - pretensão da seguradora autora ao
ressarcimento de valores pagos ao seu segurado em decorrência
de avarias nos equipamentos elétricos causadas por oscilação
na rede elétrica pertencente à ré - documentos que instruem a
inicial que bem comprovam a contratação do seguro e
ressarcimento ao segurado após apuração das avarias, causadas
por sobrecarga elétrica - responsabilidade objetiva da
requerida, não havendo comprovação da existência de qualquer
excludente - sub-rogação em todos os direitos do consumidor -
precedentes da jurisprudência - demanda procedente - recurso
provido.*
1.
Cuida-se
de
ação
regressiva
de
ressarcimento de danos ajuizada por SUL AMÉRICA COMPANHIA
NACIONAL DE SEGUROS em face de ELETROPAULO METROPOLITANA
ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, sustentando a autora que
firmou contrato de seguro com Condomínio Ed. Luciana
(apólice no 003821955), ocorrendo sinistro na data de
21.09.2017, com a queima de equipamentos elétricos do
segurado em razão da oscilação de energia, havendo falha
na prestação dos serviços de responsabilidade da ré, pelo
que pretende o ressarcimento do valor de R$4.647,77
despendido para pagamento da indenização securitária.
Citada,
a
ré
apresentou
contestação
discorrendo
inicialmente sobre a diferença entre sobretensão (tensão
superior) e subtensão (tensão inferior), ressaltando a
inexistência de pedido administrativo de acordo com a
Resolução ANEEL 414/2010, e com preliminar de falta de
documentos essenciais à propositura da ação, especialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a prova de quitação do valor ao segurado, além de também
inexistir prova de concordância do segurado quanto aos
valores
ressarcidos.
No
mérito,
sustentou
que
a
responsabilidade objetiva não se aplica em relação a atos
omissivos supostamente praticados pela concessionária de
serviço público, sendo indispensável a demonstração da
culpa, bem como admitidas as excludentes de caso fortuito
ou força maior. Alegou a inaplicabilidade do CDC. Por fim,
impugnou o valor da indenização pretendida, bem como o
termo inicial dos juros de mora.
2. A r. sentença de fls. 201/204 julgou
improcedente a ação por entender o Magistrado “a quo” não
comprovado o efetivo pagamento por parte da seguradora
autora, condenando-a em sucumbência de custas e honorários
advocatícios fixados em R$750,00.
3. Recorreu a vencida a este E. Tribunal
(fls. 206/224), alegando que os documentos juntados aos
autos bem comprovam os danos nos equipamentos elétricos do
segurado, que foram danificados após a ocorrência de
oscilações na rede elétrica administrada pela apelada,
tendo ela ressarcido os prejuízos conforme documento
acostado aos autos, não havendo que se cogitar de falta de
documentos
comprobatórios
da
sub-rogação
de
direito.
Assim, produziu todas as provas necessárias para comprovar
o nexo de causalidade entre a omissão da apelada e o dano
decorrente de sua conduta, destacando que não se trata de
excludente de responsabilidade por evento da natureza, ou
seja, não caracterizado caso fortuito ou força maior, pelo
que insiste na reformada da sentença para acolhimento do
ressarcimento regressivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4. O recurso foi recebido, processado e
respondido. Os autos subiram ao Tribunal.
É o relatório.
5.
Pretende
a
seguradora
autora
o
ressarcimento regressivo dos danos por ela indenizados ao
seu segurado em razão de sinistro (queima de equipamentos
elétricos), que, segundo alega, foram ocasionados por
distúrbios elétricos provenientes da rede de distribuição,
enquanto a concessionária de energia ré defende-se alegando, em apertada síntese, falta de documentos
indispensáveis à comprovação do ressarcimento e também não
comprovação do nexo de causalidade, bem como excludente da
reponsabilidade por motivos de força maior.
6.
O
inconformismo
da
apelante
merece
acolhimento. De fato, “in casu”, aplicável o CDC por sub-
rogação da seguradora em todos os direitos do segurado.
Nesse sentido, a jurisprudência dominante no C. STJ:
“AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA CONTRA O
CAUSADOR DO DANO. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DO SEGURADO.
PRAZO DE PRESCRIÇÃO. 1.- Ao efetuar o pagamento da
indenização ao segurado em decorrência de danos causados
por terceiro,
a
seguradora
sub-roga-se
nos direitos
daquele, podendo, dentro do prazo prescricional aplicável
à relação jurídica originária, buscar o ressarcimento do
que despendeu, nos mesmos termos e limites que assistiam
ao segurado (...) - Agravo Regimental improvido" (AgRg no
REsp 1.121.435/SP, REL. MINISTRO SIDNEI BENETI, 3a T., j.
13.03.2012, DJe 29/03/2012).
7. No mérito propriamente dito, cabível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
obtemperar que a inicial descreveu satisfatoriamente os
fatos envolvendo a queima dos equipamentos do condomínio
segurado, instruindo o feito com os laudos que embasaram o
pagamento da indenização securitária, reiterando-se que a
ré é a concessionária de energia elétrica responsável pela
distribuição no local dos fatos.
8. No mais, conforme se depreende do exame
dos autos, a autora indenizou o segurado conforme
documento de fls. 54 que bem comprova o pagamento, sub-
rogando-se em seus direitos e ações consoante o art. 786
do Código Civil/2002 e a Súmula 188/STF. A ré, por sua
vez, é pessoa jurídica de direito privado prestadora de
serviços públicos (concessionária de serviços públicos),
respondendo nesta qualidade pelos danos causados aos seus
usuários nos termos do art. 37, § 6o, da CF/88, que adotou
a teoria da responsabilidade civil objetiva na modalidade
do risco administrativo. Assim, basta a demonstração do
nexo de causalidade entre o descumprimento do dever
jurídico e o dano ocorrido, respondendo independentemente
de dolo ou culpa.
9. Os danos suportados, sua natureza e
extensão
restaram
demonstrados
no
acervo
probatório
presente nos autos. Os laudos técnicos foram produzidos
por empresas idôneas (Engenharia e Avaliações Ltda. -
fls. 46/52) e não unilateralmente pela seguradora autora,
sendo suficientes para comprovar que os danos nos
equipamentos (elevadores) decorreram de oscilação da rede
elétrica, havendo inclusive informações fornecidas pelo
próprio
segurado
(síndico)
corroborando a causa dos
sinistros como sendo a oscilação de energia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10. A simples alegação da ré de que as
instalações internas das unidades consumidoras são de
responsabilidade dos próprios consumidores segurados não
afasta o nexo de causalidade. Tampouco logrou a ré provar
a ocorrência de excludentes de responsabilidade, seja a
culpa exclusiva de terceiro ou dos consumidores, seja o
caso fortuito ou força maior. Quanto à ocorrência de
descargas elétricas, não pode ser considerada excludente
da responsabilidade objetiva porque consiste em fortuito
interno da atividade, conforme jurisprudência consolidada.
11. Demais, o fato do seguro ter sido pago
com base na cobertura por danos elétricos não altera a
conclusão supra, uma vez que são exatamente esses danos
que são provocados pela queda de raios. Resta, assim,
clara a responsabilidade da requerida pelos danos sofridos
pelo condomínio segurado da autora, na medida em que há
nexo causal entre os danos e a atividade empresarial por
ela desenvolvida, obrigando-se a adotar tecnologia adequada e métodos que garantam a regularidade,
continuidade e eficiência na prestação dos serviços, o que
não ocorreu no caso em tela.
12.
Outrossim,
a
impossibilidade
de
realização de perícia técnica, com vista à apuração dos
danos ressarcidos pela autora, não pode servir de
justificativa para o desacolhimento do pedido, de modo que
prevalece a responsabilidade objetiva do art. 14 do CDC
(Lei 8078/90), levando em conta o risco pelo exercício da
atividade
da
requerida,
acrescentando-se
também
a
justificativa para negar a perícia em razão do baixo valor
da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13. Nesse mesmo sentido, recente julgado
deste
Sodalício:
“PRESCRIÇÃO
-
Ação
de
regresso
-
Prevalecimento da tese quanto à prescrição quinquenal
prevista no art. 27 do CDC - Enfretamento da matéria por
este Egrégio Tribunal, conforme o art. 1.013, § 3o, do CPC
- Preliminar de mérito afastada. AÇÃO REGRESSIVA DE
RESSARCIMENTO - Contrato de seguro residencial - Descarga
de energia elétrica que ocasionou danos elétricos em
aparelhos dos segurados - Responsabilidade objetiva da
concessionária
de
energia
elétrica
-
Alegação
de
excludente de responsabilidade por caso fortuito ou força
maior que não é suficiente para afastar o nexo causal
frente às provas documentais produzidas nos autos, em
razão dos riscos inerentes à própria atividade da ré -
Precedentes Inaplicabilidade do disposto no art. 204 da
Resolução n° 414/2010 da ANEEL - Acesso ao Judiciário que
não está condicionado ao requerimento administrativo -
Recurso
provido.”
(TJSP,
Apelação
n.
1064290-71.2018.8.26.0100, 14a Câmara de Direito Privado,
REL. DES. LÍGIA ARAÚJO BISOGNI, j. 02.05.2019).
14.
Nessas
condições
e
mediante
esses
critérios, resolve-se modificar a sentença combatida, para
o fim de julgar procedente a ação regressiva de
ressarcimento de danos, condenando a ré no pagamento da
quantia de R$4.647,77, acrescida de correção monetária do
ajuizamento da ação e juros de mora de 1% a.m. a partir da
citação por se tratar de responsabilidade civil contratual
em decorrência da sub-rogação da autora nos direitos do
consumidor segurado, além da sucumbência de custas e
honorários
advocatícios
arbitrados
em
20%
do
valor
atualizado da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15. Com esses fundamentos, dá-se provimento
ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
ag:js

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14/
Apelação Cível no 1009268-27.2018.8.26.0068
Comarca: Barueri
Apelante: Sul América Companhia Nacional de Seguros
Apelado: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A
VOTO No: 42424
APEL.No: 1009268-27.2018.8.26.0068
COMARCA: BARUERI
APTE. : SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
APDO. : ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO
PAULO S/A
JUIZ : RAUL DE AGUIAR RIBEIRO FILHO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Em que pese o entendimento adotado pela Douta Maioria, este
que vem estampado no Voto condutor do V. Acórdão, nos exatos moldes em que foi
proferido pelo Ilustre Desembargador Jovino de Sylos, dele ouso divergir, mesmo que
sempre respeitando o posicionamento adotado por meus pares, uma vez que entendo
que o recurso como intentado pela Seguradora demandante deveria se constituir em alvo
de rejeição por parte da Turma Julgadora.
Assim entendo porque, sob minha ótica, inexistem elementos
seguros de prova que possam demonstrar a presença do nexo causal entre os danos
apontados na peça primeira, e os atos supostamente praticados pela recorrida no
episódio em desate, haja vista que os documentos juntados a fls. 41/52, em verdade se
tratam de documentos unilateralmente produzidos por prestadores de serviços
contratados pela seguradora demandante e/ou por seus segurados, sem qualquer
participação da concessionária, que sequer foi cientificada da elaboração do “laudo” em
momento minimamente adequado, fato que não dá o devido respaldo a sua pretendida
sub-rogação, ainda que enquanto demandante, portanto agindo, e em tese, na teórica
proteção aos direitos de seus segurados, daí o porque de se concluir que se mostra de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
efetivo rigor a rejeição do Apelo como intentado, de sorte a assim se manter a
improcedência corretamente reconhecida pelo Juízo quando do sentenciamento do feito.
De sorte a confirmar os aspectos até aqui tratados, cabe registrar
V. Decisão emanada da 32a Câmara de Direito Privado desta E. Corte, com efetivo
suporte em muitas outras no mesmo sentido proferidas, o que se deu por conta do
julgamento do Recurso de Apelação no 1039792-34.2016.8.26.0114, editado aos 08 de
junho de 2017, por Voto da lavra do Desembargador Luis Fernando Nishi, que assim
dispôs acerca da matéria:
“APELAÇÃO
-
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA
-
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO DE DANOS - RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
DA
CONCESSIONÁRIA
DE
SERVIÇO
PÚBLICO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 37, §6o DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL
E
DA
LEGISLAÇÃO
CONSUMERISTA
-
Embora
a
responsabilidade
da
concessionária de serviço público de fornecimento de energia
elétrica seja objetiva, deve existir prova da relação de
causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato
ilícito do agente - NEXO DE CAUSALIDADE NÃO
DEMONSTRADO - Apesar de sustentar que os danos nos
aparelhos
eletrônicos
decorreram
de
oscilações
no
fornecimento de energia, tal variação pode ser causada por
falha interna. Há nos autos apenas prova unilateral,
produzida por empresa contratada pela própria autora, sem
o crivo do contraditório Ausente, ainda, prova do pagamento
efetuado pela seguradora, o que impossibilita aferir o direito
de regresso que busca satisfazer - Sem prova cabal de que os
danos nos equipamentos eletrônicos ocorreram em razão da
suposta oscilação de energia elétrica, além de inviabilizada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
produção de prova pericial diante da substituição das peças,
sem preservação pela autora daquelas danificadas - Parte
autora que não se desincumbiu de provar fato constitutivo do
seu direito - Aplicação do art. 373, I, do CPC/2015 -
Precedentes deste E. TJSP - SENTENÇA REFORMADA -
IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO - RECURSO PROVIDO,
com inversão dos ônus decorrentes da sucumbência.”
Diante de tais elementos, e porque não comprovada, em termos
efetivos, a alegada falha na prestação do serviço disponibilizado pela fornecedora
recorrida, falha esta que lhe é indevidamente atribuída, entendo como sendo de efetivo
rigor a rejeição do inconformismo recursal apresentado, o que deve se dar para afastar a
pretensão inicialmente deduzida, isto porque não resultaram registrados nos autos
elementos que possibilitassem reconhecer a obrigação da concessionária de energia
elétrica em indenizar regressivamente a autora, posição esta que implicaria na
manutenção da improcedência da demanda movimentada, e por força de consequência,
na imposição a seguradora demandante de condenação ao pagamento de custas e
despesas processuais, como também no que toca a arcar com os Honorários
Advocatícios devidos, para tanto observados os exatos limites em que já fixados em 1o
Grau de Jurisdição, ainda que majorada tal verba em observância ao quanto disposto
pelo art. 85, § 11o, do CPC em vigor.
Pelo exposto, e divergindo da maioria, nego provimento ao
Recurso, assim procedendo nos termos do Voto divergente que ora declaro.
SIMÕES DE VERGUEIRO
2o Desembargador vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
JOVINO DE SYLOS NETO
10552393
9
11
Declarações de
Votos
JOSE MARIA SIMOES DE VERGUEIRO
1071BAA4
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1009268-27.2018.8.26.0068 e o código de confirmação da tabela acima.